Tribunal: TJMT
Processo: 1012561-56.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012561-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ELITON MARQUES SANTOS TEIXEIRA - CPF: 043.388.901-26 (PACIENTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA
. IMPROCEDÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS E PATRONOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. DEMORA NO ENCERRAMENTO DO FEITO ALHEIA À VONTADE DO ESTADO-JUIZ. DESÍDIA NÃO VERIFICADA. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente matemáticos.

2.
A pluralidade de réus (dois) e patronos (dois), a demora da corré para oferecer defesa preliminar e a apresentação de sucessivos pleitos de revogação da prisão cautelar, somadas à notícia de que um terceiro veio aos autos pleitear a restituição de um dos automóveis apreendidos em poder do paciente, são fatores que justificam a ampliação do prazo de andamento processual por período superior ao previsto em lei.

3.
Se os elementos de convicção que acompanham o
writ
não indicam negligência do Poder Judiciário e ainda apontam que a Audiência de Instrução está designada para 30.8.2023, sinalizando prognóstico de breve finalização da fase probatória, descabe cogitar constrangimento ilegal derivado do excesso de prazo injustificado da custódia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, a impetrante alega que a
prisão preventiva
imposta a
Eliton Marques Santos Teixeira
está eivada de ilegalidade, dado o
injustificável
excesso de prazo
para o início da fase instrutória
.

Esclarece que o paciente foi
recolhido ao cárcere
em
7.11.2022
e, mais tarde,
denunciado
por praticar o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Discorre que após receber a denúncia, a autoridade judiciária designou Audiência de Instrução e Julgamento para
30.8.2023
, a denotar que o paciente
terá permanecido custodiado por nove meses até ser interrogado
. E finalizando questionando:
“
ele já passou a PÁSCOA E O DIA DAS MÃES na cadeia, sem culpa formada, e vai passar também o DIA DOS PAIS encarcerado porque Juízo Impetrado não tem espaço na pauta de audiências? É simplesmente absurdo!
”

Desta forma, pleiteou a
concessão da ordem
, em
liminar
, para que o paciente
aguarde em

liberdade
o desfecho da ação penal, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 170343150).

Instruiu a inicial com documentos (ID 170343152 a 170343154).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 171090188).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 172441696).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 174779688), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (MAIS DE 114,50Kg DE COCAÍNA) - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – RITO DA LEI Nº. 11.343/06 – PLURALIDADE DE RÉUS – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DELINEADOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 25.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”
(Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de
7.11.2022
, após serem informados de que o condutor da caminhonete S-10 prata, placas NJM-4010, se preparava para realizar uma transação comercial envolvendo drogas, policiais militares passaram a vigiá-lo e, pouco depois, surpreenderam o motorista recebendo do
paciente
, que então conduzia o veículo Siena preto, placas OBD-0841, duas malas. Naquele instante, os dois condutores foram abordados.

A dupla, porém, resistiu à abordagem: o condutor da caminhonete, após efetuar disparos de arma de fogo contra os policiais, se embrenhou por uma região de mata. Já o paciente retomou a direção do seu automóvel e passou a empreender fuga a bordo do veículo, mas não foi muito longe: com um dos pneus furado, o carro logo parou e ele foi alcançado pela equipe policial.

Consta que dentro das malas recém-entregues e no imóvel indicado pelo paciente foram apreendidos, no total,
114,59Kg de cocaína distribuídos em 106 tabletes
. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial.

O comparsa não foi localizado, tampouco identificado.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
visando, essencialmente, garantir a ordem pública.

A denúncia foi oferecida em
16.12.2022
(ID 170343151).

Em
2.2.2023
, o paciente, por meio da defesa técnica,
apresentou
defesa preliminar
, limitando-se a impugnar genericamente a acusação e pleitear a revogação da prisão preventiva (ID

170343152).

Em
9.2.2023
, a corré
Nataliane Flores Botelho de Paula
, que responde ao processo em liberdade, foi notificada da denúncia (ID

170343152).

Em
17.3.2023
, a autoridade acoimada coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão processual formulado em prol do paciente, e ainda determinou que a corré fosse intimada a “
regularizar sua representação processual no prazo de 05 (cinco) dias ou mediante a indicação de novo advogado, sob pena de nomeação de Defensor Dativo
”
.

Em
26.4.2023
, ela foi intimada do comando judicial e em
30.4.2023
, assistida por advogado particular, ofereceu
defesa preliminar
pugnando pela rejeição da inicial acusatória
(ID

170343152).

Em
26.5.2023
, o Juízo
a quo
oficiante recebeu a denúncia e, no mesmo ato, designou Audiência de Instrução e Julgamento para
30.8.2023
(ID

170343152).

Este
writ
foi impetrado em
30.5.2023
.

Estabelecido esse panorama, cumpre recordar que a tese de
excesso de prazo
deve ser examinada à luz do
princípio da razoabilidade

e das

peculiaridades do concreto
, não com base em simples critérios matemáticos.

Essa também é a linha endossada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6.
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
. 7. No caso em exame, o delito ocorreu em 6/10/2021, e o agente foi preso em flagrante. A denúncia foi oferecida em 14/10/2021, o ora agravante foi notificado em 23/10/2021 e apresentou defesa preliminar em 15/10/2021. A audiência de instrução foi designada para 9/5/2022. 8. Dessa forma, nota-se que o feito vem tendo regular andamento, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 9. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 14.3.2022).

No caso concreto, fatores presentes nos autos, como a pluralidade de acusados (dois), o exercício da defesa técnica por patronos distintos (dois), a demora da corré para oferecer defesa preliminar e a notícia de que um terceiro veio aos autos pleitear a restituição de um dos automóveis apreendidos em poder do paciente,
justificam
a ampliação do andamento processual por período superior ao previsto em lei.

Soma-se a esse cenário a formulação de consecutivos pedidos de revogação da custódia cautelar imposta ao paciente, a denotar que a
própria
defesa técnica contribuiu para o maior elastério processual, mesmo involuntariamente.

Eis o que preleciona a c. Terceira Câmara Criminal sobre a temática:

“Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal devem servir apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve analisar eventual excesso de prazo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sempre levando em consideração as vicissitudes da hipótese concreta; até mesmo porque, os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, podendo ser elastecidos se o caso concreto assim exigir. 2. Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos previstos na legislação processual penal, não há como desconsiderar que além de inúmeros pedidos de revogação da custódia, foram impetrados 02 (dois) habeas corpus e Recurso em Sentido Estrito perante este eg. Sodalício estadual o que, sem dúvidas, contribuiu para certa demora na tramitação do feito (...). 4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida” (HC 1007505-76.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 24.6.2022).

Para além disso, desde que foi oferecida a denúncia, em
16.12.2022
(ID 170343151), a autoridade judiciária vem movimentado o feito – que
não permaneceu paralisado por longos períodos
– em prazos adequados, a evidenciar o seu comprometimento com as garantias da celeridade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

E finalmente, vale frisar que a Audiência de Instrução e Julgamento foi designada para
30.8.2023
, num claro indicativo de que a marcha processual segue em ritmo adequado e consentâneo com as peculiaridades do caso concreto, afora sinalizar o
prognóstico de breve finalização da fase probatória
.

Logo, como os elementos que acompanham o
writ

não
indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Juízo de origem, é
defeso
reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo para início da fase probatória.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer ministerial,
denego
a ordem intentada em favor de
Eliton Marques Santos Teixeira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023